Tribunal: STJ
Processo: 0600528-96.2020.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573002 - AM(2024/0048576-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - AM0A1541
AGRAVADO
: R C DE A N (MENOR)
REPR. POR
: R C DE A
ADVOGADOS
: MARIA FATIMA SILVA OLIVEIRA - AM006356
MILENA XISTO DOS SANTOS LARA - AM011763
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO
INESCUSÁVEL. MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e dos arts. 258 e
art. 1.021
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é
cabível agravo interno ou regimental contra decisão monocrática. Não há
previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando erro
grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese.
2. Evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a
aplicação da multa prevista no
de 2015. § 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3406d6c3-6c93-418e-8e1a-6fa360dab5f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573002 - AM(2024/0048576-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - AM0A1541
AGRAVADO
: R C DE A N (MENOR)
REPR. POR
: R C DE A
ADVOGADOS
: MARIA FATIMA SILVA OLIVEIRA - AM006356
MILENA XISTO DOS SANTOS LARA - AM011763
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO
INESCUSÁVEL. MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e dos arts. 258 e
art. 1.021
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é
cabível agravo interno ou regimental contra decisão monocrática. Não há
previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando erro
grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese.
2. Evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a
aplicação da multa prevista no
de 2015. § 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA
S.A. contra o acórdão que não conheceu do recurso especial:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO. PLANO DE SAÚDE.
INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."(e-STJ fl. 455).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a não incidência das
Súmulas 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
).
466/468
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56118574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b06d3090-968d-47e1-8bb8-eb28dab4f4ba

A irresignação não merece conhecimento.
Considera-se erro grosseiro, e manifestamente incabível, a interposição de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
Com efeito, o agravo interno é facultado à parte que se considerar
prejudicada por decisão monocrática da Presidência da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator (art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 e arts. 258 e 259
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), não se prestando ao fim de
impugnar acórdãos de órgãos colegiados.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015
APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO
DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO.
PROVOCAÇÃO
REITERADA
DE
INCIDENTES INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
(...)
3. Ainda que assim não fosse, é manifestamente inadmissível o agravo
interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo
erro grosseiro. Precedentes.
4. Caracteriza litigância de má-fé a provocação reiterada de incidentes
manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no
caput, do
art. 81,
CPC/2015.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa por litigância de má-
fé. Determinação da imediata certificação do trânsito em julgado, com a
baixa dos autos à origem" (AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos
EDcl no
julgado em
Rel. Ministra NANCY
AREsp 1.394.354/SP,
21/9/2020,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
.
24/9/2020)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
DO TRÂNSITO EM
ART. 1.021,
CPC/2015.
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
(...)
2. Nos termos do
CERTIFICAÇÃO caput, do
o agravo
art. 1.021,
CPC/15,
interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal. 5. Agravo interno não conhecido, com certificação
do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e
aplicação de multa" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.009.647/RJ,
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
24/8/2020,
27/8/2020)
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56118574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b06d3090-968d-47e1-8bb8-eb28dab4f4ba

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido." (AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 1.885.666/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
24/5/2024,
21/5/2024)
Além disso, a Segunda Seção do STJ ratificou a inadmissibilidade de agravo
interno contra acórdão colegiado e definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC." (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
DJe,
.
18/3/2025,
21/3/2025)
O recurso se mostra manifestamente inadmissível, ensejando a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, no percentual de
art. 1.021,
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do
§ 5o do mencionado dispositivo legal.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno e condeno o recorrente em
multa, conforme acima fundamentado.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56118574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b06d3090-968d-47e1-8bb8-eb28dab4f4ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.573.002 / AM
Número Registro: 2024/004857-64
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005289620208040001
Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - AM0A1541
AGRAVADO
: R C DE A N (MENOR)
REPR. POR
: R C DE A
ADVOGADOS : MARIA FATIMA SILVA OLIVEIRA - AM006356
MILENA XISTO DOS SANTOS LARA - AM011763
ASSUNTO
: DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃOFATOS JURÍDICOS - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃODIREITO CIVIL - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO
JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOFATOS JURÍDICOS - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - AM0A1541
Documento eletrônico VDA56119510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:37:33
Código de Controle do Documento: 43a578fe-d8af-4d26-9136-05a311ff8dfb

AGRAVADO
: R C DE A N (MENOR)
REPR. POR
: R C DE A
ADVOGADOS : MARIA FATIMA SILVA OLIVEIRA - AM006356
MILENA XISTO DOS SANTOS LARA - AM011763
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22
/04/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56119510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:37:33
Código de Controle do Documento: 43a578fe-d8af-4d26-9136-05a311ff8dfb